Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DA RESERVA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. POSTULAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/2021). PROCESSUALÍSTICA ESPECIAL. RITO (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). MODULAÇÃO DAS PARCELAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. INVIABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA (DECRETO 11.150/2022). MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PEÇA INAUGURAL TECNICAMENTE ADEQUADA E DEVIDAMENTE APARELHADA. RECURSO. PEÇA RECURAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO REJEITADO. APELO DESPROVIDO.

1. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.

2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

3. Conformando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a apreensão de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319).

4. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, tendo sido formulado via de peça tecnicamente adequada, sendo útil e necessário à perseguição e alcance da prestação, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.

5. A Lei n.o 14.181/2021 - Lei do Superendividamento -, fora alinhavada com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabelecendo, mediante inserção de novas previsões no estatuto protetivo, previsões destinadas a garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, visando preservar o mínimo existencial ao consumidor mutuário, estabelecendo, inclusive, o procedimento ao qual se subordinará a ação aviada com o objeto de revisão e repactuação de dívidas, considerando superendividado o consumidor pessoa natural, que, conquanto de boa-fé, está impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, arts. 104-A, 104-B e 104C).

6. A vocação da ação de repactuação de dívidas aviada com embasamento na Lei do Superendividamento é, além de prestigiar as práticas inerentes ao crédito responsável, resguardar o consumidor superendividado com o mínimo existencial, ou seja, com o reputado indispensável para preservação de sua subsistência com dignidade, e, estando essa conceituação lastreada em definição normatizada, entende-se por mínimo existencial a preservação de renda mensal equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), excluindo-se da aferição da preservação e do não comprometimento as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (Decreto n. 11.150/22, modificado pelo Decreto 11.567/23).

7. A proteção advinda da Lei do Superendividamento está volvida precipuamente ao consumidor de boa-fé, destinando-se a assegurar que realize os débitos que o afligem em condições diversas das originalmente pactuadas de molde a ser conformada a vinculação e força obrigatória do contratado com a capacidade de pagamento que encerra, preservando sua dignidade, não se destinando a prestigiar ou tutelar a inadimplência nem a relativizar os contratos, tornando inviável que, mediante interseção judicial no contratado, haja interseção nas bases negociais à margem do legalmente estabelecido e do procedimento encadeado como forma de ser conferida materialidade a aludido enunciado.

8.A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade da pessoa humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação.

9. Ao consumidor que figura como mutuário em contratos de empréstimos pessoais com consignação em pagamento – ou seja, em ambiente de crédito consignado -, segundo a expressa ressalva contemplada pelo legislador, não é resguardada a faculdade de invocação da Lei do Superendividamento como sustentação para modulação das prestações convencionadas, pois expressamente excluídas dos parâmetros manejados para definição da proteção ao reputado mínimo existencial por serem objeto de regulação específica (Decreto n. 11.150/22, art. 4o, parágrafo único, I, “h”), e, assim, evidenciado que as prestações convencionadas, consideradas de forma isolada em relação a cada um dos empréstimos consignados que contratara, não exorbitam os limites legais, inviável interseção judicial sobre o convencionado sob um ou outro fundamento.

10. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.